Tribunal: TJMT
Processo: 0000363-64.2015.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000363-64.2015.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOFRE FAUSTO CABRAL (REPRESENTANTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), MARGARIDA RIBEIRO DA SILVA CABRAL - CPF: 571.359.671-00 (REPRESENTANTE), MATILDE RIBEIRO CABRAL DA SILVA - CPF: 303.845.911-91 (REPRESENTANTE), JUAREZ APARECIDO RIBEIRO CABRAL - CPF: 621.760.561-91 (REPRESENTANTE), MARIA CABRAL RIBEIRO TORRES - CPF: 293.253.901-91 (REPRESENTANTE), JOELCIO APARECIDO RIBEIRO - CPF: 459.623.081-15 (REPRESENTANTE), JOEL RIBEIRO CABRAL - CPF: 303.731.231-91 (REPRESENTANTE), ENILZA DA SILVA - CPF: 469.124.101-97 (REPRESENTANTE), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ENILZA DA SILVA

EMBARGADO(S):

ESPÓLIO DE JOFRE FAUSTO CABRAL E OUTRO(s)

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– COMODATO VERBAL – INTENÇÃO DO COMODANTE NA RETOMADA DO IMÓVEL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PROCEDÊNCIA - RECONHECIMENTO DE DIREITO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS, DA QUAL DEVEM SER DEDUZIDOS ALUGUERES, AMBOS A SEREM AFERIDOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– ALEGADAS OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Segundo a jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ).

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no apelo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ENILZA DA SILVA

EMBARGADO(S):

ESPÓLIO DE JOFRE FAUSTO CABRAL E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Embargos de declaração opostos por
ENILZA DA SILVA

contra o acórdão de ID. n.

32846454 que deu parcial provimento ao apelo interposto contra a sentença que havia julgado improcedente a
Ação de Reintegração de posse
no 000363-64.2015.8.11.0006 ajuizada pelo
ESPÓLIO DE JOFRE FAUSTO CABRAL E OUTRO(s)
e,
por consequência,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para a) reintegrar os autores na posse do imóvel que, no entanto, poderá ser retido pela requerida até o pagamento, pelos requerentes, de indenização pelas benfeitorias úteis realizadas, cujo valor deverá corresponder a 50% do valor de avaliação das reformas do prédio residencial e do prédio comercial (salão de cabeleireiro) edificado na fração do imóvel objeto do comodato, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento; b) reconhecer o direito dos autores a abaterem da indenização que devem à requerida, os alugueres mensais correspondentes a 0,5% (meio por cento) do valor apurado na forma do item
a)
,

pela ocupação do imóvel desde 28/12/2014 até a data da efetiva desocupação; c) autorizar a compensação entre o valor da indenização pelas benfeitorias devido à requerida e a soma dos alugueres devidos pela requerida à parte autora; d) redistribuir o ônus de sucumbência para que a requerida arque com 70% do valor das custas e despesas processuais e também dos honorários advocatícios arbitrados na origem, ficando o restante a cargo dos apelantes.

Inconformada, sustenta a apelante que o aresto embargado necessita ser aclarado em sete pontos:

O primeiro reside na circunstância de que, muito embora o acórdão tenta tratado
como incontroverso o fato de que a requerida reside em prédio edificado dentro dos limites da área do imóvel pertencente aos autores, não foi possível encontrar nos autos qualquer afirmação da ré nesse sentido.

O segundo, em razão da existência de afirmações diversas entre as partes acerca da questão apontada como incontroversa, já que área ocupada pela embargante com
animus
de proprietária estaria fora da área dos apelantes, estando encravada, na verdade, em área pertencente à Prefeitura de Cáceres, fatos estes que não foram consideradas por ocasião do julgamento.

O terceiro, porquanto restou omisso quanto à ilegitimidade dos requerentes embargados, conforme invocada nos autos pela ora embargante, haja vista que o imóvel discutido nos autos foi edificado, como já dito, em local de domínio do Município de Cáceres.

O quarto, porque conquanto o acórdão tenha afirmado a existência de contrato de comodato verbal, tal conclusão estaria em contradição com a confissão da autora em audiência, quando esta teria afirmado que jamais existiu contrato de comodato, o que afastaria o esbulho possessório.

O quinto, na medida em que, ao afirmar que a ora embargante e seu ex-companheiro teriam sido responsáveis pelas benfeitorias úteis (reformas e edificação de um prédio onde instalou um salão de cabeleireiro) o aresto apresentou rol delimitado e ainda contradisse os termos do art. 96 do CC/2002.

O sexto, tendo em vista que malgrado o aresto tenha determinado que a indenização pelas benfeitorias deveriam ser pagas na proporção de 50% do valor da avaliação de tais benfeitorias, sob o argumento de que teriam sido implementadas na constância da união entre a embargante e seu ex-marido, não há qualquer prova nos autos nesse sentido, como também não haveria qualquer pedido de retenção quanto ao que supostamente caberia ao seu ex-cônjuge, tratando-se de medida atribuída por vias obliquas e fora dos limites da lide (art. 141 e 492 do CPC/15).

O sétimo, enfim, porquanto a decisão ainda se revelaria contraditória na medida em que, ao mesmo tempo em que confirma que as edificações no imóvel foram feitas pela requerida, ora embargante, atribui a esta o dever de pagar aluguéis pelo imóvel por ela construído.

Ao fim, pugna pelo prequestionamento do art. 5°, inciso LV, da CF; artigos 17, 141, 330, incisos II e III, 485, inciso VI, 492, 561, 1.022, todos do CPC/15; e artigos 96, 1196 e 1200, todos do CC/2002.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 36131967.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008)

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, entretanto, o acórdão embargado não deixou de se manifestar sobre nenhuma das questões suscitadas pelas partes, nas razões de apelação ou nas contrarrazões.

Assim, não houve recurso da embargante quanto a não apreciação das arguições de ilegitimidade ativa dos embargados, bem como tal arguição não foi suscitada em sede de contrarrazões.

Com isso, não há se falar em omissão neste ponto, devendo ser rejeitado o
terceiro
questionamento.

Já em relação ao
primeiro
e ao
segundo
questionamentos, relativos à ausência de controvérsia acerca de que a embargante e seu ex-cônjuge, filho do
de cujus
, residiam em prédio edificado no imóvel pertencente ao espólio autor, o ponto central de tais questionamentos reside no seguinte trecho do aresto:

“[...]

De qualquer modo,
resta incontroverso
nos autos que requerida residia em prédio edificado dentro dos limites da área do imóvel pertencente aos autores – pai e mãe de se ex -companheiro – por mera liberalidade destes.”
(ID. n. 7319271)

De fato, esse ponto da lide é incontroverso.

Basta notar o que afirmou a ora embargante no seguinte ponto de sua contestação:

“[...]

A Requerida exerce a posse mansa e pacifica do local com animus de senhorio há aproximadamente 24 (vinte e quatro) anos sendo que no local criou seus filhos construiu e reformou sua residência e ainda acabou de construir o pequeno salão de beleza com muito suor e que serviu para a criação dos filhos do casal, tempo mais que suficiente para operar a prescrição aquisitiva, ou seja, usucapião.

A Requerida teve um regime de união estável com a pessoa de JORGE CABRAL RIBEIRO, filho do falecido senhor JOFRE FAUSTO CABRAL, e portanto um dos herdeiros de seu espólio;.

Por ocasião do período de união estável entre a Requerida com o senhor Jorge, a Senhora Margarida Ribeiro da Silva Cabral, viúva de Jofre, convidou o casal para que construíssem sua residência naquela localidade tendo em vista que JORGE era um dos herdeiros e o imóvel viria a ser de propriedade deste também.”
(ID. n. 7319217 - Pág. 4)

Ora, se a embargante afirma em sua defesa que foi
“convidada”
juntamente com seu então marido para que juntos
“construíssem a sua residência no local”
já que, sendo o mencionado ex-cônjuge um dos herdeiros do casal proprietário do terreno, um dia
“imóvel viria a ser de propriedade deste também”
, fica obviamente incontroverso que a embargante passou a residir no local por benevolência de seus ex-sogros.

Não são necessários maiores esforços para se perceber isto.

Já no que tange ao
quarto
questionamento, imperioso destacar que, segundo a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei,
o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos
ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Cumpre salientar que no direito processual brasileiro, vige os preceitos do

da mihi factum dabo tibi ius
(dá-me os fatos que te darei o direito) e
iura novit curia
(o juiz é quem conhece o direito).

Ou seja, às partes incumbe apenas a narrativa dos fatos e a comprovação de tais fatos. O eventual enquadramento desta ou daquela relação ou circunstâncias neste ou naquele instituto jurídico (doação ou comodato, como entendeu o colegiado) configura uma atribuição exclusiva do Estado-juiz.

No caso, ainda que a viúva do
de cujus
, possa eventualmente ter afirmado – talvez por simplicidade ou ignorância acerca do conceito técnico do instituto que não firmou contrato de comodato com a ora embargante – não significa que não tenha sido essa a relação verificada entre as partes.

Mesmo porque, foi exatamente esta a relação contratual que a inicial afirma ter sido entabulada entre as partes.

Já no que pertine ao
quinto
e ao
sexto
questionamento, mais uma vez inexiste qualquer obscuridade a ser aclarada.

Isso porque, ao concluir que
JORGE CABRAL RIBEIRO
, seu ex-cônjuge era corresponsável pelas benfeitorias implementadas no imóvel, esta relatora apresentou a motivação para tal conclusão. Vejamos:

“[...]

Por outro lado, não é de se olvidar que a requerida, juntamente com seu ex-companheiro
JORGE CABRAL RIBEIRO
, foi responsável pela realização de benfeitorias úteis no imóvel, mediante reformas e edificação de um prédio onde instalou um salão de cabeleireiro.

É o que ficou consignado nas declarações das testemunhas da própria parte autora, Sr.
EDVANDO SANTANA
(a partir de 15’:31” de gravação do arquivo audiovisual do DVD-1 encartado às fls. 162 dos autos físico) e Sr.
JOSÉ ALVES PEREIRA
(a partir de 19’:31” de gravação do mesmo arquivo (DVD-1)), como também da parte ré, Sra
MARIVONE FÁTIMA MOTTA
(a partir de 4’:26” de gravação do arquivo audiovisual do DVD-2 encartado às fls. 162 dos autos físico) e Sr.
PEDRO LOURENÇO DE OLIVEIRA
(a partir de 9’:01” de gravação do mesmo arquivo (DVD-2))

Ou seja, do que se pode depreender do conjunto probatório, a requerida faz jus à indenização pelas benfeitorias úteis edificadas (prédio comercial (salão)) e implementadas no prédio residencial – e desde que haja, obviamente, condições mínimas de habitabilidade e utilização –, já que tais benfeitorias não se deram para a mera conservação do bem (art.584 do CC/2002).

Tal verba deverá ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento, na forma do caput do art.870 do CPC/15, podendo a requerida reter a coisa até o seu recebimento.

[...]

Porém, não se pode olvidar que a indenização a ser paga deve corresponder a 50% do valor de avaliação de tais benfeitorias já que, segundo as testemunhas, foram implementadas na constância da união estável entre a requerida e o Sr.
JORGE CABRAL RIBEIRO
, o que faz presumir que foram custeadas de forma igualitária pelo ex-casal.

Ademais, os trechos das declarações das testemunhas Sr.
JOSÉ ALVES PEREIRA
e Sra
MARIVONE FÁTIMA
, transcritos nas alegações finais da apelada (ID. n. 7319265 - Pág. 7/8) evidenciam que referidas benfeitorias foram realizadas pera requerida e pelo seu então companheiro.” (ID. n. 32846454 - Pág. 8)

De se consignar ainda que o eventual direito ou não do seu ex-cônjuge à retenção enquanto não implementada a indenização somente a este interessa. A embargante nada tem a ver com isso.

O fato de tais conclusões da decisão embargada não corresponderem exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019).

Por fim, no que tange ao
sétimo
questionamento, também não há nada a aclarar.

Com efeito, como já pontuado anteriormente, a contradição que desafia o manejo dos aclaratórios é aquela que traz, num mesmo julgado, ponderações, assertivas e/ou conclusões absoluta e logicamente incompatíveis entre si.

Todavia, no caso, nenhuma assertiva/premissa inicial foi desdita ou alijada por outra na mesma decisão no tocante ao direito de retenção por benfeitorias e ao dever de pagar aluguéis ao dono da área pela utilização do solo.

Afinal, se de um lado, aquele que implementou as benfeitorias deve ser ressarcido pelo que desembolsou, evitando o enriquecimento sem causa daquele que terá tais benefeitorias agregadas ao seu patrimônio, por outro, a dono da área deve ser igualmente reparado pela privação do térreo em sua amplitude.

Mais uma vez, se este não é o entendimento da embargada, cabe a ela o manejo do recurso competente.

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Vale ainda frisar que, mesmo que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do art.1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO. 1.
Os embargos de declaração
só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada
,
inclusive para fins de prequestionamento

de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ – Cote Especial – EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF – Relatora: Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – j. em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)

Forte nessas razões,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020